Tribunal: TJSP
Processo: 2241422-05.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu pleito de tramitação do processo em segredo de justiça. Configuração das situações descritas no artigo 189 do Código de Processo Civil. Discussão nos autos originários atinente à matéria de processos que já tramitam em segredo de justiça. Decisão reformada.